Tribunal: TJBA
Processo: 8003242-05.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003242-05.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ANA ELISABETE PEREIRA PIMENTEL PENHA

Advogado(s)
:
EDITH PAULINA MESIAS CALMON DE AMORIM

EMENTA

Agravo de instrumento. Decisão que, ao reconhecer situação de superendividamento da agravada, limitou a 30% os descontos que podem ser realizados em seus proventos. A Lei nº 14.181/2021, que atualiza o Código de Defesa do Consumidor (CDC), possui, entre outros objetivos, o propósito de proteger consumidores que se encontram em situação de superendividamento. Com o advento da referida norma, houve o acréscimo dos incisos XI e XII ao art. 6º do CDC, os quais preveem como direitos básicos do consumidor, dentre outros, a garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial. No caso em análise, pela comparação entre os proventos demonstrados pela autora em contraste com os seus débitos relativos a empréstimos consignados é evidente que tem experienciado descontos a comprometer as suas condições de subsistência. Em contextos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia têm reconhecido a possibilidade de limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do pleiteante, justamente para que lhe sejam preservadas as condições de sobrevivência digna. Por fim, quanto à multa por descumprimento, rememora-se que o seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor das astreintes, mas, sim, cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória e deve ser alta o suficiente para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Destaca-se que o valor das astreintes apenas será cobrado em caso de descumprimento, e pode a qualquer momento ser revisto, até mesmo de ofício pelo juízo (art. 537, §1º, CPC). Com base nestes prismas, vê-se que o valor da multa fixado pelo juízo de origem não se revela desarrazoado ou desproporcional, devendo ser mantido por atingir os fins a que se destina. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8003242-05.2026.8.05.0000
,
em que figura como agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
, e como agravada
ANA ELISABETE PEREIRA PIMENTEL PENHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.